Tribunal: STF
Processo: ARE 1529148
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ismael Munitor Vargas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E FUNDATEC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - SUSEPE. TESTE FÍSICO NA MODALIDADE ABDOMINAL REMADOR. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO EXECUÇÃO DO NÚMERO MÍNIMO DE REPETIÇÕES EXIGIDAS, DE FORMA CORRETA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 37, caput da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na manutenção do ato administrativo demandaria a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Nulidade de teste de aptidão física. Inobservância das regras do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Tema 485 da RG. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Não houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 5. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1513917 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Teste de aptidão física. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1519280 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ANÁLISE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica a análise no contexto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal. Incidência da Súmula 454 do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 907189 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente